Tribunal: TJSP
Processo: 1500604-46.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
ção de prova. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Discricionariedade do magistrado. Pedido de absolvição pela ausência de provas para a confirmação da sentença condenatória quanto ao delito de lesão corporal. Materialidade e autoria comprovadas quanto à lesão corporal. Ameaça igualmente configurada para o relator. Contudo, por maioria de votos, entenderam pela absolvição quanto a este delito. Pena devidamente aplicada. Pleito de manifestação após o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça. Impossibilidade. Atuação como custos legis. Recurso parcialmente provido, por maioria de votos.
(TJSP; Apelação Criminal 1500604-46.2019.8.26.0348; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 08/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Contra a Mulher

Relator(a):

Reinaldo Cintra

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

08/02/2020

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Ameaça. Arts. 129, § 9o, e 147, c.c. art. 61, II, alínea f, na forma do art. 69, todos do CP. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de complementação de prova. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Discricionariedade do magistrado. Pedido de absolvição pela ausência de provas para a confirmação da sentença condenatória quanto ao delito

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Ameaça. Arts. 129, § 9o, e 147, c.c. art. 61, II, alínea f, na forma do art. 69, todos do CP. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de complementação de prova. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Discricionariedade do magistrado. Pedido de absolvição pela ausência de provas para a confirmação da sentença condenatória quanto ao delito de lesão corporal. Materialidade e autoria comprovadas quanto à lesão corporal. Ameaça igualmente configurada para o relator. Contudo, por maioria de votos, entenderam pela absolvição quanto a este delito. Pena devidamente aplicada. Pleito de manifestação após o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça. Impossibilidade. Atuação como custos legis. Recurso parcialmente provido, por maioria de votos.